Tribunal: TJDFT
Processo: 0710195-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVISÓRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CABIMENTO. RECURSO. SEM EFEITO SUSPENSIVO. ADPF 828. SUSPENSÃO ATÉ 30/06/2022. CAUÇÃO. DANO GRAVE. NECESSIDADE.
1. Nos termos do artigo 520 do Código de Processo Civil é possível o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo.
2. Inexistindo pendência de julgamento de recurso, ao qual não se tenha atribuído efeito suspensivo, não há falar em impossibilidade de cumprimento provisório de sentença.
3. Proferida pelo Supremo Tribunal Federal decisão liminar concedendo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, continuem vigentes até 30/06/2022, a imissão na posse deve aguardar o marco temporal estabelecido.
4. Tratando-se de execução provisória de sentença que implica em transferência de posse de imóvel, é indispensável a prestação de caução para o efetivo cumprimento da ordem, nos exatos termos do artigo 520, IV, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e provido.